Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-34.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DA QUALIFICADORA. DECOTE INVIÁVEL. PRONÚNCIA MANTIDA.

I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

II - A exclusão de qualificadora, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório.

III - Havendo indícios de que a vítima foi atacada de surpresa, sem que pudesse se defender, a qualificadora descrita no art. 121, § 2o, IV, deve ser analisada pelo Conselho de Sentença.

IV - Recurso conhecido e desprovido.